Tribunal: TJDFT
Processo: 0000897-15.2017.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. DEMANDA EXECUTIVA EXTINTA AO FUNDAMENTO DE QUE O CRÉDITO DEVERIA SER HABILITADO NA AÇÃO DE INVENTÁRIO. PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR FALECIDO QUE FORA ANTERIORMENTE EXTINTO. NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA COM BASE EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nula a sentença recorrida que adota como razão de decidir o pressuposto fático equivocado de que havia processo de inventário em trâmite, sendo que quando se extinguiu o presente feito executivo, o processo de inventário já se encontrava extinto. Inadequada, de consequência, a extinção do feito, por sentença terminativa, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
2. Retorno necessário dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito executivo.
3. Recurso conhecido e provido.